Tribunal: TJDFT
Processo: 0707685-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA., em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de quatro ações escriturais da Telmex Solutions no valor unitário de R$1,39 (um real e trinta e nove centavos) em sede de cumprimento de sentença requerido em desfavor de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA. Na origem, cobra-se dívida de R$262.046,22 (duzentos e sessenta e dois mil quarenta e seis reais e vinte e dois centavos) atualizado até 03/06/2019. Pretende a adjudicação das quatro ações da empresa Telmex Solutions, no valor total de R$5,56 (cinco reais e cinquenta e seis centavos) sob o argumento de que “ainda que estas representassem valores irrisórios atualmente poderiam sofrer valorização como ocorreu com a moeda digital BITCOIN e consequentemente contribuir para o adimplemento do feito”. Indeferido o pedido, repristinou os mesmos fundamentos nas razões recursais. E requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso “a fim de reformar a r. decisão agravada in totum para que seja declarada a possibilidade de penhora das ações da empresa Telmex Solutions pertencentes ao Agravado Devedor”. Preparo regular sob ID 24066169. Inicialmente, foi facultado ao agravante esclarecer a divergência entre o nome da empresa constante da petição de interposição do recurso, “INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA” e o nome constante da autuação do feito “INSTRUMENTAL PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA-ME”. Sobreveio o esclarecimento de que se trata de falha na atualização dos registros do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ – da Receita Federal, onde ainda consta o nome anterior da empresa. É o relatório. Decido. Diante dos esclarecimentos acerca da divergência da razão social da agravante, retifique-se a autuação para que conste “INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA”. Passo ao exame do pedido liminar. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de penhora de ações, cujo valor de cotação seria irrisório. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença movido por INSTRUMENTAL CONSTRUÇÕES LTDA. em face de RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA. Requer o credor a adjudicação de 4 ações escriturais ordinárias da empresa Telmex Solutions, conforme pedido de ID 83386008. Entretanto, conforme ofício de ID 80255323, o valor estimado para cada unidade de ação corresponde a R$1,39, totalizando o valor de R$ 5,56. Em que pesem os argumentos expendidos pelo exequente ao ID 83386008, o valor dos ativos se mostra irrisório diante do débito perseguido nos autos, sendo que o pedido de adjudicação seria absolutamente inútil para a satisfação da obrigação. Não há como considerar uma perspectiva futura de valorização das referidas ações, porquanto o presente feito não se presta a investimentos e não há qualquer comparação possível com uma bitcoin. Assim, considerando que a atividade jurisdicional deve ser pautada pelos princípios da utilidade e da necessidade, INDEFIRO o pedido de ID 81905687, ante a inocuidade da medida pleiteada para a satisfação do débito exigido nos autos. INTIME-SE o exequente para requerer o que entender cabível ao prosseguimento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua pretensão em uma suposta possibilidade de valorização das ações escrituradas, porém a argumentação é desprovida de qualquer suporte que justifique a expectativa de multiplicação de valor. Ao contrário, revela-se mero anseio especulativo. Lado outro, a constrição e eventual adjudicação do patrimônio do devedor se dá pelo valor atual e não por suposta e infundada expectativa de valorização. Desta forma, dada a enorme desproporção entre o valor do débito e o valor nominal das ações, a pretensão encontraria óbice no art. 836, caput, do Código de Processo Civil, que não admite a penhora de bens de valores irrisórios: Art. 836. Não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator